Tribunal: TJDFT
Processo: 0746484-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746484-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: PAULO EUFRAZIO PEIXOTO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do processo n. 0709009-57.2025.8.07.0014, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos (ID 251286239, na origem): [...] A probabilidade do direito do autor se manifesta por meio da robusta documentação que acompanha a petição inicial e sua emenda. A relação jurídica entre as partes é incontroversa, materializada no "Doc. 05 - Contrato Instituição Bancária - Banco PAN" (ID 248307785). Contudo, a controvérsia reside na legalidade e na abusividade dos encargos financeiros que vêm sendo impostos ao consumidor. A parte autora alega que as taxas de juros, correções e demais encargos aplicados pelo banco réu são desproporcionais e não possuem previsão contratual clara, o que viola frontalmente os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente em seus artigos 6o, III, 52 e 54-B. Com efeito, uma análise preliminar do contrato juntado aos autos não permite identificar, de maneira inequívoca e destacada, qual seria a taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicada, o custo efetivo total da operação e a descrição pormenorizada dos demais encargos incidentes, o que confere verossimilhança à alegação de falha no dever de informação. A tese autoral é corroborada pelos documentos "Doc. 07 - Relatorio Aplicação de Juros Abusivos - Detalhado ass" e "Doc. 07 - Relatorio Aplicação de Juros Abusivos - Simplificado ass" (IDs 248307783 e 248307784). Esses relatórios, elaborados com base no "Doc. 06 - Extrato Evolutivo Cartão de Crédito - Banco PAN" (ID 248307784), fornecido pela própria instituição financeira, apontam para uma prática de cobrança de juros em patamares exorbitantes. O relatório simplificado é elucidativo ao indicar que, para um gasto efetivo de R$ 342.318,10, o autor já teria pago o montante de R$ 391.715,04, sendo R$ 70.554,15 apenas a título de encargos, juros, IOF e seguros, e, ainda assim, remanesceria um saldo devedor de R$ 21.157,21. O relatório detalhado, por sua vez, estima que a taxa média efetiva mensal aplicada nos períodos de financiamento do saldo devedor foi de aproximadamente 26,62%. Essa taxa, se confirmada, destoa significativamente da média de mercado para operações de crédito consignado, que se caracterizam por um risco de inadimplência reduzido para a instituição financeira, justamente pela garantia do desconto direto na fonte pagadora do devedor. A discrepância acentuada entre a taxa praticada e a média de mercado é um forte indicativo de abusividade, o que autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais, conforme o artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor. Adicionalmente, o argumento trazido na petição de emenda (ID 251031405) fortalece a probabilidade do direito. A parte autora juntou a "Doc. 03 - Declaração Senado - Convenio BANCO" (ID 251031408), emitida pela Coordenação de Pagamento de Pessoal do Senado Federal. Este documento declara expressamente que o convênio mantido com o Banco Pan S.A. teve vigência de 30 de março de 2016 a 29 de março de 2018, não tendo sido prorrogado. A autora destaca que o próprio contrato (ID 248307785) condiciona a autorização para os descontos à vigência do convênio. A cessação dessa parceria, em tese, poderia implicar a perda da autorização para a averbação dos descontos diretamente nos proventos de aposentadoria do autor, tornando as cobranças posteriores por essa via, no mínimo, questionáveis e dependentes de uma análise mais aprofundada do mérito. O segundo requisito, o perigo de dano, também se encontra claramente configurado. O autor, PAULO EUFRAZIO PEIXOTO DE BRITO, é pessoa idosa, com 75 anos de idade, e, conforme atesta o "Doc. 03 - Relatório Médico - Paulo Eufrazio" (ID 248307788), é portador de "Carcinoma de pequenas células de pulmão, doença avançada" (CID C34), condição que exige acompanhamento contínuo. Trata-se, portanto, de um consumidor em situação de hipervulnerabilidade, cuja proteção é um dos pilares do sistema consumerista. Os descontos mensais automáticos incidem diretamente sobre seus proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, essencial para sua subsistência e para o custeio de seu tratamento de saúde. A manutenção desses descontos, diante dos fortes indícios de abusividade, representa um desfalque contínuo e significativo em sua renda, comprometendo seu mínimo existencial e o de sua família. A continuidade dessa situação tem o potencial de causar-lhe prejuízos de difícil, senão impossível, reparação, o que justifica a intervenção judicial imediata para cessar o dano. Por fim, a medida é reversível. A suspensão dos descontos não acarretará prejuízo irreparável à instituição financeira ré. Caso, ao final do processo, se conclua pela legitimidade da dívida e dos encargos, o banco poderá se valer dos meios legais cabíveis para a cobrança dos valores que lhe forem devidos. Por outro lado, a não concessão da tutela de urgência continuaria a impor ao autor um ônus financeiro possivelmente indevido, com graves consequências para sua vida e saúde. Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu, BANCO PAN S.A., que se abstenha, imediatamente, de efetuar novos descontos nos proventos de aposentadoria da parte autora, PAULO EUFRAZIO PEIXOTO DE BRITO, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado objeto desta lide, até ulterior deliberação deste Juízo. Intime-se o réu, com urgência, para o cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada se baseou em premissa fática e jurídica equivocada ao equiparar o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) a um empréstimo consignado tradicional. Argumenta que o RMC possui natureza rotativa e regime informacional próprio, sendo incorreto comparar suas taxas e encargos com os de empréstimos consignados. Alega que o desconto em folha incide apenas sobre o valor mínimo da fatura, mantendo o saldo remanescente rotativo, submetido aos encargos pactuados. Afirma que o agravado não é hipervulnerável, pois é servidor do Senado Federal, com alto nível de informação e capacidade técnica, além de histórico de uso contínuo e consciente do cartão consignado, inclusive em transações internacionais. Sustenta que não há prova de onerosidade excessiva ou abusividade das taxas, pois o autor não apresentou perícia, nem cotejo técnico com as séries corretas do BACEN, tampouco identificou qual taxa teria excedido a média de mercado. Alega ainda que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que o fim do convênio entre o Senado Federal e o Banco PAN impediria os descontos, quando o documento oficial juntado aos autos esclarece que o encerramento do convênio apenas impede a averbação de novos contratos, sem afetar os contratos firmados durante sua vigência. Argumenta que não há fumus boni iuris, pois não há qualquer elemento que comprove a probabilidade do direito alegado, e que também não se verifica o periculum in mora, uma vez que o contrato é antigo e utilizado regularmente há anos, sendo o ajuizamento da ação tardio. Ressalta o perigo de dano inverso, pois a suspensão dos descontos interrompe a amortização mínima obrigatória, gerando acúmulo de encargos e agravamento do saldo devedor. Liminarmente, requer o deferimento do efeito suspensivo para restabelecer os descontos até o julgamento final do agravo. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, com a revogação da tutela antecipada. Postula, subsidiariamente, a modulação da multa cominatória para que incida por evento de desconto, limitada ao valor máximo de R$ 1.000,00. Preparo recolhido (ID 77627333). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. No caso em apreço, o agravado pretende a suspensão dos descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, derivados da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), a qual ensejaria a incidência de juros ilegais e abusivos. Destaca ser idoso e portador de doença grave. Conforme constou da decisão agravada: “A tese autoral é corroborada pelos documentos "Doc. 07 - Relatorio Aplicação de Juros Abusivos - Detalhado ass" e "Doc. 07 - Relatorio Aplicação de Juros Abusivos - Simplificado ass" (IDs 248307783 e 248307784). Esses relatórios, elaborados com base no "Doc. 06 - Extrato Evolutivo Cartão de Crédito - Banco PAN" (ID 248307784), fornecido pela própria instituição financeira, apontam para uma prática de cobrança de juros em patamares exorbitantes. O relatório simplificado é elucidativo ao indicar que, para um gasto efetivo de R$ 342.318,10, o autor já teria pago o montante de R$ 391.715,04, sendo R$ 70.554,15 apenas a título de encargos, juros, IOF e seguros, e, ainda assim, remanesceria um saldo devedor de R$ 21.157,21. O relatório detalhado, por sua vez, estima que a taxa média efetiva mensal aplicada nos períodos de financiamento do saldo devedor foi de aproximadamente 26,62%. Essa taxa, se confirmada, destoa significativamente da média de mercado para operações de crédito consignado, que se caracterizam por um risco de inadimplência reduzido para a instituição financeira, justamente pela garantia do desconto direto na fonte pagadora do devedor. A discrepância acentuada entre a taxa praticada e a média de mercado é um forte indicativo de abusividade, o que autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais, conforme o artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor. Adicionalmente, o argumento trazido na petição de emenda (ID 251031405) fortalece a probabilidade do direito. A parte autora juntou a "Doc. 03 - Declaração Senado - Convenio BANCO" (ID 251031408), emitida pela Coordenação de Pagamento de Pessoal do Senado Federal. Este documento declara expressamente que o convênio mantido com o Banco Pan S.A. teve vigência de 30 de março de 2016 a 29 de março de 2018, não tendo sido prorrogado. A autora destaca que o próprio contrato (ID 248307785) condiciona a autorização para os descontos à vigência do convênio. A cessação dessa parceria, em tese, poderia implicar a perda da autorização para a averbação dos descontos diretamente nos proventos de aposentadoria do autor, tornando as cobranças posteriores por essa via, no mínimo, questionáveis e dependentes de uma análise mais aprofundada do mérito. O segundo requisito, o perigo de dano, também se encontra claramente configurado. O autor, PAULO EUFRAZIO PEIXOTO DE BRITO, é pessoa idosa, com 75 anos de idade, e, conforme atesta o "Doc. 03 - Relatório Médico - Paulo Eufrazio" (ID 248307788), é portador de "Carcinoma de pequenas células de pulmão, doença avançada" (CID C34), condição que exige acompanhamento contínuo. Trata-se, portanto, de um consumidor em situação de hipervulnerabilidade, cuja proteção é um dos pilares do sistema consumerista. Os descontos mensais automáticos incidem diretamente sobre seus proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, essencial para sua subsistência e para o custeio de seu tratamento de saúde. A manutenção desses descontos, diante dos fortes indícios de abusividade, representa um desfalque contínuo e significativo em sua renda, comprometendo seu mínimo existencial e o de sua família. A continuidade dessa situação tem o potencial de causar-lhe prejuízos de difícil, senão impossível, reparação, o que justifica a intervenção judicial imediata para cessar o dano. Por fim, a medida é reversível. A suspensão dos descontos não acarretará prejuízo irreparável à instituição financeira ré. Caso, ao final do processo, se conclua pela legitimidade da dívida e dos encargos, o banco poderá se valer dos meios legais cabíveis para a cobrança dos valores que lhe forem devidos. Por outro lado, a não concessão da tutela de urgência continuaria a impor ao autor um ônus financeiro possivelmente indevido, com graves consequências para sua vida e saúde. [...]” Verifica-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, estando demonstrado, a priori, o risco de prejuízo financeiro à parte agravada, sobretudo diante da comprovada incidência de descontos, possivelmente irregulares, em seu seus proventos. Destaca-se que o risco de dano se eleva ao se considerar o grave quadro de saúde do agravado. Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido deduzido, na origem, pela parte autora, ora agravada, é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial. Ademais, trata-se de medida reversível. Desse modo, tenho que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de sorte a justificar a concessão da medida liminar na origem. Destarte, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Quanto à multa cominatória, também não verifico a presença dos requisitos para a concessão da liminar. O CPC traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). Nesse aspecto, este Tribunal já se manifestou sobre a natureza da astreinte e a necessidade de sua robustez para fins de compelir a parte a cumprir a obrigação fixada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RAZÕES RECURSAIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que não indica a recorrente os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir do julgador monocrático, que entendeu pelo enquadramento da situação posta a exame ao caso de emergência autorizador do prolongamento da cobertura pelo plano de saúde. Evidente violação ao princípio da dialeticidade que obsta a cognição do recurso quanto ao ponto. 2. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. 3. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada liminarmente, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 4. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 5. A capacidade financeira do recorrente, plano de saúde, deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Estipulação da multa que não propicia o enriquecimento sem causa do autor, adimplente com o plano de saúde contratado, ou a irreversibilidade da medida, porquanto não demonstrado que o cumprimento da prestação de serviços contratada mediante contraprestação pecuniária enseja excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial na relação contratual. 6. Diante da ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza de que a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer concernente à promoção da saúde do autor, situação de gravidade reconhecida pelo médico responsável, impacta financeiramente o plano de saúde agravante, mostra-se necessária a multa imposta na origem para propiciar o eficiente desenvolvimento da atividade jurisdicional. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1609992, 07089467920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. ASTREINTES FIXADAS PELO TRIBUNAL. NÃO MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DECISÃO PACIALMENTE REFORMADA. 1. Agravos de instrumento analisados conjuntamente por terem como objeto a mesma decisão e em observância aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual. 2. No cumprimento de obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 2.1. Executada/agravante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça, Executado/agravante cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, intimação que se dá somente por meio eletrônico, e, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, considerada pessoal, suprindo necessidade de expedição à parte de mandado ou de carta com aviso de recebimento. 3. A sentença fixou multa para o caso de descumprimento e a decisão que intimou para o cumprimento voluntário da obrigação reiterou a multa para o caso de descumprimento. Portanto, intimadas as executadas via expediente eletrônico, e não cumprida a obrigação no prazo de 15 dias, a multa passou a incidir automaticamente a partir do término do prazo, conforme dispõe o §4o do artigo 537 do CPC (multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado). 4. Pedido subsidiário de redução das astreintes sob argumento de dever ser considerado "o histórico da atuação da agravante no atendimento da obrigação" deve ser indeferido; a atuação da agravante, bem como as dificuldades enfrentadas para o cumprimento já foram analisadas e levadas em conta pelo Tribunal quando da análise de agravo de instrumento anterior, que resultou na redução da multa diária de R$500,00 para R$ 100,00, não podendo os mesmos motivos serem considerados para novo pedido de redução. 5. A multa fixada no caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser modificada mesmo depois de transitada em julgado a decisão que a impôs, porque o valor das astreintes não faz coisa julgada material (CPC, art. 537, § 1o). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça: "A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa" (STJ - REsp: 1492947 SP 2014/0243393-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJe 27/10/2015). 5.1. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá modificar o valor das astreintes quando verificar sua insuficiência ou excesso (inciso I), determinar sua exclusão em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). 6. Na hipótese, as causas suscitadas pelo Magistrado para redução da multa não subsistem. Por outro lado, quando do julgamento de agravo de instrumento anterior, o Tribunal enfrentou detalhadamente a questão do valor da multa a ser aplicada pelo descumprimento, e, analisando especificamente as peculiaridades do caso, reduziu a sanção diária de R$ 500,00 para R$ 100,00. 6.1. Nesse contexto, inviável que o Juízo a quo, sem qualquer alteração das circunstâncias analisadas à época para a redução da multa diária para R$ 100,00, promova nova redução ou altere os parâmetros da multa para afastar a multa diária. 7. Os exequentes requereram o cumprimento de sentença, apontando a incidência da multa por 358 dias, do que resultou o total de R$ 35.800,00. O descumprimento restou configurado no período de no 28/9/2020 a 17/11/2021, ou seja, 422 dias corridos, dos quais devem ser subtraídos 73 dias, relativos ao período de suspensão da multa determinada na origem (23.11.2020 a 04.02.2021 - ID 77582331), do que resultam 349 dias de incidência das astreintes. 7.1. Reconhecido o excesso na execução, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado da execução (proveito econômico) - art. 85, § 2o do CPC/2015. 8. Negado provimento ao agravo de instrumento 0715023-07.2022.8.07.0000. Parcial provimento ao agravo de instrumento 0714997-09.2022.8.07.0000. (Acórdão 1601807, 07150230720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o banco sustente a abusividade da multa e da sua periodicidade, o valor somente será excessivo caso haja o protraído descumprimento da medida imposta pelo juízo na origem. A propósito, o STJ já se posicionou no sentido de que “a decisão que cominaastreintesnão preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706 - REsp 1333988/SP). A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator